Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-76.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-76.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO HENRIQUE GAMA MOURA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral” n.o
1002416-76.2016.8.11.0002,
movida em desfavor de
TIM CELULAR S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito negativado no valor de R$ 43,97 (quarenta e três reais e noventa e sete centavos), sob o contrato de n.o GSM0111186114438; condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença insurgindo no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela majoração. Ademais, requer ainda a majoração do montante arbitrado a título de honorários advocatícios.

A parte apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 116962956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral” n.o 1002416-76.2016.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito negativado no valor de R$ 43,97 (quarenta e três reais e noventa e sete centavos), sob o contrato de n.o GSM0111186114438; condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que teve seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida vencida em 10 de junho de 2015 no valor de R$ 43,97 (quarenta e três reais e noventa e sete centavos) oriunda do Contrato n.o GSM0111186114438 entabulado com a ré.

Desconhecendo o suposto contrato entabulado, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, por entender que “
a razão esta com a requerente uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado
” (id. 116959043), o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido bem como arbitrando indenização por danos morais.

Irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação requerendo sejam majorados os valores arbitrados a título de danos morais bem como honorários sucumbenciais.

No que tange ao dano moral, é sabido que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento jurisprudencial de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial [...] quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/10/2017).

Assim, observa-se que no caso em apreço não há a possibilidade de se majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, eis que ausentes os pressupostos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022